Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0714115-02.2017.8.07.0007 Apelante(s) Banco Fidis S.A. Apelado(s) Ronaldo Bernardino da Silva Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Banco CNH Industrial Capital S.A. (Id 55703028) para “manifestar ciência quanto a inclusão do feito em pauta de julgamento”. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 9/2/2024, às 9h33min. É o relatório. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada apenas por conta de petição em que a parte se dá por ciente da inclusão do feito em pauta de julgamento (Id 55703028). Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao Plantão Judiciário. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judiciário e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância